Tribunal: TJDFT
Processo: 0705183-91.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705183-91.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA JOSÉ MIRANDA ATAÍDES APELADO: HELANO DE OLIVEIRA E DIAS, FERNANDA DIAS KAWAMOTO, VICTOR DIAS CAVALCANTE, MARIANA DIAS RODRIGUES DE SIQUEIRA, PAULO FELIX DA SILVA JUNIOR, ANDREIA ESPINDOLA MIRANDA ATAIDES DECISÃO Consoante decisão de ID 73130302, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça e, intimada a parte apelante para recolher as custas recursais, o prazo transcorreu in albis (ID 73693959). Desse modo, ante a deserção verificada, a teor do art. 932, inc. III, do CPC; art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa, remetam-se os autos à origem. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora